Tribunal: STF
Processo: AI 856027
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A MENOR. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate atinente à deserção do recurso manejado contra a sentença, reconhecida por Turma Recursal, em razão do recolhimento de custas a menor. 



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Agravo conhecido e não provido.